Tribunal: STF
Processo: RE 1581633
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. Servidor público do Tribunal de Justiça de São Paulo. Cargo em comissão. Salário base do cargo em comissão, gratificação judiciária e de representação não incorporadas. Devida a exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária. Art. 8º, §1º, 7, da LCE1012/07. Cessação dos descontos e restituição dos valores. Verbas que não são mais incorporáveis aos vencimentos, ante a inclusão do §9º no art. 39 da Constituição Federal e a revogação do art. 144 da Constituição Estadual de SP. Art. 8º, §2º, LCE 1012/07estabelece a opção do servidor público, e não da administração pública, de inclusão das verbas não incorporáveis na base de cálculo da Contribuição Previdenciária. Sentença mantida. Recurso a que se NEGA PROVIMENTO” (eDOC 7 – ID: 31f6749e, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, III; e 149; e 150, III, “a” e “b”, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária isoladamente até o trânsito em julgado e que, a partir de então, os juros moratórios incidem com a aplicação exclusiva da Selic (eDOC 9 – ID: aa7497d7, p. 7).



    Alega-se que “Se não houver incidência de juros de mora, como, por vedação legal, ocorre nos casos de repetição de indébito tributário no período anterior ao trânsito em julgado, deve-se aplicar índice que contemple exclusivamente a correção, sendo o caso de adoção do IPCA-E (eDOC 9 – ID: aa7497d7, p. 10).



    Argumenta-se, assim, que “no período em que não há falar em compensação da mora, não cabe aplicar aos juros representados pela SELIC, devendo-se, na esteira do que decidido nos temas 810 do STF e 905 do STJ, determinar a incidência de índice que reflita exclusivamente a correção monetária (eDOC 9 – ID: aa7497d7, p. 10).



    Determinado o retorno dos autos para eventual juízo de retratação (eDOC 12 – ID: 64ccd445), o órgão julgador de origem manteve a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que a utilização da taxa Selic anteriormente ao trânsito em julgado não se mostra indevida, sob o fundamento de que a função do índice é realizar tanto a atualização monetária como também a compensação da mora. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Quanto ao pleito subsidiário de incidência da taxa Selic apenas após o trânsito em julgado, não assiste razão à recorrente.



    (...)



    Destarte, respeitado entendimento em sentido diverso, a melhor conclusão é pela incidência da taxa Selic a partir da entrada em vigor da EC 113/2021.



    De início, há que se considerar a hierarquia das normas no ordenamento jurídico. Nesses termos, tratando-se ainda de norma constitucional superveniente, deve ser feita a harmonização entre o Tema 810 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, Tema Repetitivo 905 e Súmulas 188 e 523 do Superior Tribunal de Justiça e art. 167 do Código Tributário Nacional com aquela, e não o contrário.



    Noutro turno, extrai-se da norma constitucional que a taxa do Selic serve para três fins: (1) atualização monetária; (ii) remuneração do capital; e (iii) compensação da mora.



    Outrossim, a utilização da taxa Selic anteriormente ao trânsito em julgado não se mostra indevida, posto que cumprirá, nesse caso, a função de atualização monetária. E, pós o trânsito, cumprirá a função de atualização monetária e de compensação da mora (em se tratando de débito de natureza tributária).



    A norma fundamental estabeleceu, sem qualquer ressalva, que, a partir de 09/12/2021, para toda e qualquer dívida da Fazenda Pública, a taxa Selic será o único índice aplicável.



    (...)



    Portanto, antes da entrada em vigor da EC 113/2021, a correção monetária e os juros de mora serão definidos de acordo como Tema 810 da Repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e o Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça, conforme a natureza do débito, mas, a partir de 09/12/2021, incidirá apenas a taxa Selic, independentemente de quaisquer outras circunstâncias” (eDOC 7 – ID: 31f6749e)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de interpretar o termo inicial para a constituição do devedor em mora por débitos de natureza tributária, ou seja, se a data do trânsito em julgado ou se da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do juízo de admissibilidade do RE 596.492, Rel. Min. Ellen Gracie, paradigma do tema 243 da repercussão geral, assentou que a questão da definição do termo inicial dos juros moratórios nas ações de repetição de indébito tributário tem natureza infraconstitucional, conforme acórdão assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 596492 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 16.04.2010)  



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Juros de mora. Termo Inicial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do termo inicial para se computar a incidência de juros de mora diante de condenação judicial com base na legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE 1018955 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.09.2017)  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a controvérsia acerca do termo inicial da fluência dos juros moratórios, em repetição de indébito, não possui repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 504657 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.01.2021 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7 – ID: 31f6749e, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente